Tribunal: TJDFT
Processo: 0739235-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO ANTERIOR À CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CEDENTE. TITULARIDADE DO CRÉDITO TRANSFERIDA AO CESSIONÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo exequente contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente em razão da cessão do crédito, ocorrida antes da citação do executado. O apelante sustenta que a cessão não lhe retiraria a legitimidade para promover a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o cedente mantém legitimidade ativa para promover a execução quando, antes da citação do devedor, cedeu o crédito objeto da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil, em seus arts. 286 e 287, autoriza a cessão de crédito e estabelece que ela compreende todos os acessórios, salvo disposição em contrário, transferindo a titularidade do crédito ao cessionário.
4. O art. 778 do CPC dispõe que a execução forçada somente pode ser promovida pelo credor a quem a lei confere título executivo, isto é, pelo titular atual do crédito.
5. O art. 109 do CPC prevê que, ocorrendo alienação do direito litigioso antes da citação, o cedente perde a legitimidade processual, pois ainda não houve estabilização da relação jurídica processual, cabendo ao cessionário promover a execução.
6. No caso, comprovou-se que a cessão do crédito foi realizada em 28/06/2024 e a citação do executado se deu em 31/07/2024, momento em que o cedente já não detinha a titularidade do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cessão de crédito anterior à citação do devedor transfere ao cessionário a titularidade e a legitimidade ativa para a execução.
2. O cedente que intenta execução após a cessão do crédito carece de legitimidade ativa, impondo-se a extinção do processo.
3. A parte legítima para a execução é aquela que detém a titularidade atual do crédito.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 286 e 287; CPC, arts. 109, §1o, 778 e 85, §11; CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no REsp 2.097.973/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/05/2025.